Tribunal: TJMT
Processo: 0002592-43.2014.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002592-43.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 965.563.821-91 (EMBARGANTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), EDUARDO JULIANO DOS SANTOS BRAVO - CPF: 017.942.511-03 (APELADO), JANAINA BARRETO PASSADORE - CPF: 932.513.271-00 (ADVOGADO), EDUARDO DE PAULO GOMES - CPF: 027.374.661-80 (EMBARGANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), MARLENE RAMOS - CPF: 014.705.171-16 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), WANDERLEI ZAMONER - CPF: 903.699.041-68 (APELANTE), KAIQUE LUIZ DE OLIVEIRA (APELANTE), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), O ESTADO (VÍTIMA), EDUARDO JULIANO DOS SANTOS BRAVO - CPF: 017.942.511-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Marco Antônio da Silva contra acórdão que não conheceu dos primeiros aclaratórios por intempestividade. O embargante sustenta omissão no acórdão embargado, alegando falha na publicação pelo sistema PJe, que teria iniciado a contagem do prazo antes da publicação. Pleiteia nova publicação do acórdão e abertura de prazo para manifestação da parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à alegada falha na publicação do acórdão anterior; (ii) estabelecer se o prazo recursal foi corretamente contado e se os primeiros embargos de declaração foram, de fato, intempestivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O colegiado considera que não há falha na publicação do acórdão anterior, visto que o acórdão foi disponibilizado no DJEN em 19/02/2025 e publicado em 20/02/2025, com ciência ao advogado no mesmo dia, iniciando-se o prazo em 21/02/2025 e findando-se em 24/02/2025, conforme registro no sistema eletrônico.

4.

A ciência automática registrada no PJe decorre da publicação regular no DJEN, canal oficial de comunicação dos atos processuais, e da intimação do advogado habilitado, não configurando vício ou irregularidade.

5.

O tribunal destaca que não há previsão de sustentação oral em embargos de declaração, nos termos do art. 93, § 13 do Regimento Interno do TJMT.

6.

Conclui-se que não há omissão no acórdão embargado, sendo os embargos de declaração fruto do inconformismo quanto ao conteúdo substancial do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O prazo para interposição de embargos de declaração em processo eletrônico tem início no dia útil seguinte ao da publicação do acórdão no canal oficial (DJEN), sendo irrelevante a alegação de falha no sistema quando confirmada a regularidade da publicação e da ciência ao advogado habilitado. 2. Não cabe sustentação oral em embargos de declaração, conforme dispõe o Regimento Interno do TJMT.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; RITJ/MT, art. 255 e art. 93, § 13; Lei n. 11.419/2006, art. 5o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Marco Antônio da Silva, contra o acórdão de id. 279404361, proferido por esta Câmara Criminal que, por unanimidade, não conheceu os primeiros aclaratórios por ele manejados, por intempestividade.

O embargante sugere a ocorrência de omissão no acórdão, alegando que houve falha na publicação do acórdão, pois o sistema PJE teria iniciado a contagem do prazo de forma automática antes mesmo da sua publicação.

Aduz que se manifestou informando a falha na publicação do acórdão e o equívoco da certidão de intempestividade lançada nos autos, bem como requerendo fosse oportunizada à defesa a realização de sustentação oral no julgamento dos aclaratórios, todavia, os pleitos não foram analisados no
decisum
recorrido.

Por tais razões, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para suprir o vício e cassar o acórdão embargado, determinando
nova publicação do primeiro acórdão, com abertura do prazo para ciência e manifestação da parte.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos de declaração (id. 292471878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o embargante, a pretexto de sanar omissão na decisão recorrida, afirma que houve falha na publicação do primeiro acórdão e, portanto, deve-se determinar nova publicação, com abertura do prazo para ciência e manifestação, sob pena de ser prejudicado por ter sido os primeiros embargos de declaração considerados intempestivos quando, na realidade, foram opostos no prazo legal.

No entanto, não há nada que desabone os dados informativos extraídos do sistema eletrônico e, considerando que os primeiros aclaratórios foram opostos fora do prazo de 2 (dois) dias consignado no art. 619 do Código de Processo Penal e no art. 255 do RITJ/MT, o caso é de rejeição deste recurso, com a manutenção da decisão que não conheceu os embargos opostos em face do acórdão de id. 268480767.

Isso porque, como mencionado na decisão recorrida, o primeiro acórdão foi disponibilizado no DJE em 19/02/2025 e publicado em 20/02/2025, tendo dele o embargante tomado ciência no mesmo dia da publicação, qual seja,
20/02/2025
, conforme consta na aba “Expedientes” no PJe. O prazo, então, começou a fluir em
21/02/2025 (sexta-feira)
e findou-se em
24/02/2025 (segunda-feira)
.

Ocorre que os primeiros embargos de declaração foram opostos apenas em
25/02/2025 (terça-feira)
, portanto, após o encerramento do prazo recursal, restando caracterizada a intempestividade do recurso, o que ensejou o não conhecimento deles.

Em que pese o embargante sustente a ocorrência de falha na publicação do acórdão, argumentando que o sistema PJE teria iniciado a contagem do prazo de forma automática antes mesmo da sua publicação, bem se sabe que nos termos do art. 5o, § 3o da Lei n. 11.419/2006, a ciência automática pode ocorrer nos casos em que a parte intimada deixa transcorrer o prazo sem realizar a leitura voluntária da intimação, o que não é o caso dos autos.

Na hipótese, constata-se que não obstante o registro de ciência automática pelo sistema judicial tenha ocorrido na mesma data em que publicado o primeiro acórdão, isso só se deu porque houve a publicação concomitante do referido acórdão no sistema DJEN,

canal oficial de comunicação dos atos processuais, tendo sido a intimação direcionada ao advogado do embargante, o Dr. HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO, OAB/MT 30312-A, o qual já se encontrava devidamente habilitado no feito.

Em simples consulta ao Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, é possível verificar que houve a intimação do patrono do embargante, tendo sido o acórdão disponibilizado no dia 19/02/2025 e, como a publicação considera como data oficial o dia seguinte à disponibilização da comunicação no sistema, ou seja, dia 20/02/2025, o prazo começou a fluir no dia

21/02/2025 (sexta-feira) e findou-se em 24/02/2025 (segunda-feira), todavia os primeiros embargos de declaração só foram opostos no dia 25/02/2025, fora do prazo legal, conforme corretamente certificado pelo departamento.

Nesses casos, em que a intimação é feita pelo DJEN, canal oficial, como dito, o sistema PJE registra a ciência de forma automática no final do dia da publicação, para que se inicie a contagem do prazo recursal.

Desse modo, quando da apresentação dos primeiros aclaratórios, já havia decorrido o prazo de 2 (dois) dias previsto no art. 619 do Código de Processo Penal e no art. 255 do RITJ/MT, sendo, portanto, manifestamente intempestivos, razão pela qual deve ser mantido o acórdão que não os conheceu.

Calha registrar que na Resolução n. 05/2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que a partir de 21/06/2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema PJe 1o e 2o graus, nos termos da Resolução 455/2022 do CNJ, substituindo, desde então, o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

Portanto, não há que se falar em omissão acerca da suposta falha na publicação, pois a questão acerca da intempestividade foi examinada de forma clara e objetiva pelo Colegiado, considerando este fato.

De outra feita, a rigor do art. 93, § 13 do Regimento Interno deste Tribunal, não haverá sustentação oral em sede de embargos de declaração.

Assim, não há qualquer vício a ser sanado pela via eleita, restando indisfarçável apenas o inconformismo do embargante quanto ao conteúdo substancial do julgamento.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
rejeitar
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025